Tribunal: TJDFT
Processo: 0742883-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742883-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX BARBOSA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESOBEDIÊNCIA. DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA. TIPICIDADE. Incabível falar em absolvição, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e da contravenção penal prevista no artigo 34, da Lei das Contravenções Penais. A formação de um conjunto probatório robusto apto a indicar a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo dispensa o flagrante do agente na prática da ação de adulterar. Configura-se o crime de desobediência quando o agente descumpre ordem legal para descer do veículo, emanada por policial em contexto de policiamento ostensivo, com o objetivo de prevenção e repressão de crimes, de modo que, nesse contexto, o direito a não autoincriminação não pode ser invocado. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são relevantes, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e com a ausência de indícios de interesse em prejudicar o réu. O ato de dirigir veículo em alta velocidade, inclusive pela contramão e dentro de estacionamentos, locais com maior número de pedestres e veículos em manobra, colocando em efetivo perigo a segurança dos demais condutores e transeuntes, configura a contravenção penal tipificada no artigo 34, do Decreto-Lei n° 3.688/1941. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 330 do Código Penal, aduzindo que desobedecer ordem emanada de autoridade pública não configura crime quando se dá com o intuito de preservar a própria liberdade do agente. Assevera que que na hipótese dos autos restou incontroverso que sua fuga foi devido ao fato de estar conduzindo veículo que sabia ser produto de crime, de modo que, em seu entendimento, exerceu o direito de não se auto incriminar e de não produzir prova contra si; b) artigo 34 da Lei de Contravenções Penais, alegando a ausência de provas de que teria colocado a vida de qualquer pessoa em perigo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 330 do Código Penal e 34 da Lei de Contravenções Penais. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora, de que restou configurada a materialidade do crime de desobediência e de que houve condução do veículo de forma perigosa para pedestres e motoristas, é medida que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017